Tribunal: TJDFT
Processo: 0710185-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710185-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ATIVA GESTAO EM TERCEIRIZACAO LTDA - ME, MAELI OLIVEIRA CORDEIRO Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA VIA SISTEMAS CONVENIADOS. RENOVAÇÃO. PRIMEIRO PEDIDO DEFERIDO. PENHORA NÃO REALIZADA. REITERAÇÃO DE PESQUISA. VIABILIDADE EXCEPCIONAL PELO DECURSO DE PRAZO. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 2. Os sistemas conveniados ao Tribunal têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 3. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 4. Sem prejuízo dessas posições, não realizada penhora na primeira pesquisa e transcorrido prazo razoável da última que foi realizada, é cabível sua repetição. Precedente deste Tribunal. 5. Recurso conhecido e provido. 1. Agravo de instrumento interposto pelo BRB - Banco de Brasília S/A contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em ação proposta em desfavor de Ativa Gestão em Terceirização Ltda. - ME e Maeli Oliveira Cordeiro (proc. no 0010467-10.2016.8.07.0001), indeferiu o pedido de novas diligências pelos sistemas Renajud e Infojud (ID no 85232339). 2. Nas razões de ID no 24706797, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão que indeferiu novas diligências para localizar bens e valores de titularidade das agravadas não é razoável e está em dissonância com a jurisprudência deste Tribunal. 3. Defende que os sistemas conveniados ao Tribunal permitem a otimização do tempo de tramitação dos processos, em atendimento aos princípios da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional. Cita precedentes. 4. Pede o provimento do recurso para que a decisão seja reformada, com consequente deferimento da pesquisa de bens das devedoras por meio dos sistemas Renajud e Infojud. 5. Preparo no ID no 24706798, págs. 1-3. 6. Não houve pedido de liminar. 7. O recurso foi redistribuído em razão da prevenção (ID no 24739335). 8. Sem contrarrazões (ID no 25765461). 9. Cumpre decidir. 10. Conheço o recurso. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 12. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 13. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do crédito perseguido pelo credor. 14. Os sistemas tradicionais conveniados ao Tribunal, tais como SisbaJud (antigo BacenJud), RenaJud, Infoseg e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. 15. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 16. Se fosse essa a finalidade da demanda executiva, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam prejudicados. 17. A última pesquisa de ativos eventualmente registrados em nome das agravadas ocorreu há mais de 3 (três) anos, em 3/4/2018 (ID no 30189014, págs. 4-8). Logo, data vênia, considero que houve o transcurso de prazo razoável que autoriza a renovação da diligência. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1263041, 07096774620208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 18. Admite-se a reiteração da pesquisa nos sistemas conveniados quando não há outros bens penhoráveis e em virtude do transcurso de lapso temporal considerável desde a última pesquisa realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. 19. Precedente: Acórdão 1224651, 07126241020198070000, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, DJE: 29/1/2020. Dispositivo 20. Conheço e dou provimento ao recurso para que sejam realizadas pesquisas via sistemas Renajud e Infojud para localizar bens e valores de titularidade das agravadas. 21. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 22. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 23. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO